Tribunal: TCU
Processo: 006.351/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Denúncia acerca de possíveis irregularidades na nomeação de conselheiro e em pagamentos a ele de diárias, passagens e jetons.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia relativa a possível ocorrência de irregularidades na gestão do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea). ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, com fundamento no art. 237, III, do RI/TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. retirar a chancela de sigilo dos presentes autos, mantendo-se, contudo, o sigilo da peça referente à identidade do denunciante; 9.3. recomendar ao Confea que reexamine a organização de suas atividades e seus critérios de designação de participação de conselheiros em eventos vinculados às suas finalidades, de modo que essas designações sejam compatíveis com a natureza honorífica do cargo, encaminhando a essa Corte, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, as medidas eventualmente adotadas, conforme analisado nos itens 18 a 23 do voto; 9.4. dar ciência ao Confea de que a ausência de prévio processo administrativo específico para concessão de diárias, observado no caso de diárias concedidas ao Sr. Ricardo Augusto Mello de Araújo no exercício de 2019, está em desacordo com o entendimento firmado no item 9.1.1.1 do Acórdão 1925/2019-TCU-Plenário ; 9.5. autorizar a abertura de fiscalização contínua, na modalidade de acompanhamento, em processo específico, no Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, utilizando dados abertos, com o objetivo de avaliar os gastos do conselho com indenizações, sem prejuízo de propor à Presidência do TCU que fixe a competência do ministro-substituto Weder de Oliveira para relatar a matéria por prevenção, com base nos artigos 9o e 17 da Resolução 346/2022; 9.6. determinar à AudGestãoInovação que monitore a recomendação contida no item 9.3. deste acórdão; 9.7. enviar cópia deste acórdão ao Confea e ao denunciante; 9.8. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.